Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-64.2021.8.11.0017
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000359-64.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Posse e Exercício, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIVINO SANTANA DA COSTA - CPF: 424.201.481-34 (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), LEILIANE PERES BECKER - CPF: 039.923.661-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR
:
INADEQUAÇÃO
DA
VIA

ELEITA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA –
PRELIMINAR
REJEITADA – MÉRITO: NULIDADE DO LAUDO MÉDICO OFICIAL – NÃO CARACTERIZADO – INAPTDÃO PARA O EXERCICIO DO CARGO PRETENDIDO – EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSE CONDICIONADA A APTIDÃO FISICA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Diante da pos
sibilidade de análise das matérias insurgidas na exordial sem a necessidade realização de dilação probatória, não há que se falar em
inadequação da via eleita.

O Edital “
é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
” (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS).

Havendo previsão legislativa para a realização de exames médicos admissionais, tendo, inclusive, cláusula específica no edital correlato ao concurso respectivo, e não havendo prova de ilegalidade durante a realização dos exames médicos, deve ser mantida a inabilitação da aprovada no concurso, vez que o laudo médico oficial não pode ser substituído sem prova de ilegalidade na sua realização.

Não se verificando que o candidato preenche as condições de aptidão física previstas no edital para o exercício das atribuições do cargo público almejado, correta a decisão que indefere a liminar postulada na ação mandamental.

Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000359-64.2021.8.11.0017 impetrado por
Divino Santana da Costa
contra ato tido como coator praticado pela
Médica Perita Mara Garcia dos Santos Mello
, que reconheceu a ilegalidade do laudo pericial que considerou o impetrante como inapto, e concedeu a segurança vindicada para determinar a imediata posse do impetrante no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, regido pelo Edital de Concurso Público n° 01/2017 SEDUC-MT.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, preliminarmente, a inadequação da via eleita dada a necessidade de dilação probatória o que não é admitida na estreita via do
mandamus
.

Afiança que “
em razão de limitações na acuidade visual, o candidato foi julgado inapto para exercer o cargo de vigilante
”, entretanto, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo em questão, seja porque os laudos complementares apontam para a aptidão ao exercício do cargo almejado, bem como para a “
satisfação dos limites mínimos de acuidade visual exigidos
”.

Esclarece que “
dentre as claras limitações, foi atestado que o índice de acuidade visual dom candidato são incompatíveis com a função para a qual o candidato foi aprovado no certame
”.

Reforça que “
a enfermidade do impetrante é de tamanha gravidade que o enquadra na qualidade de Pessoa com Deficiência segundo a LC nº 114/2002
”, entretanto, ainda assim, “
optou por concorrer às vagas de ampla concorrência, atraindo, assim, a incidência das mesmas regras impostas a qualquer outro candidato não deficiente conduta esta que não configura qualquer discriminação, já que a opção pela lista geral foi feita pelo próprio candidato
”.

Aduz que está claramente previsto no edital, necessário “
possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovados por exames médicos da Junta Médica Oficial
”.

Forte nessas premissas, requer o acolhimento da preliminar, a fim de reformar a sentença e extinguir o feito sem julgamento do mérito, pela inadequação da via eleita, conforme art. 485, VI do CPC, e ainda,

subsidiariamente, pugna pela também pela reforma da sentença, afim de denegar a ordem mandamental (Id. 165221831, fl.14).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id.
165221841).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se tendo em vista ausência de interesse público no caso dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

Afiança o Recorrente que não é cabível a ação mandamental no caso dos autos, em razão da ausência de prova pré-constituída para comprovar a hipotética ilegalidade do laudo que considerou o impetrante ora apelado como inapto no Concurso Público em questão.

Sobre o assunto, sabe-se que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis
:

“
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

No entanto, a ação mandamental só é cabível mediante apresentação de prova pré-constituída com a inicial, uma vez que não é cabível a dilação probatória nesse tipo de ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA [...] A inadequação da via eleita em razão da necessidade de DILAÇÃO PROBATÓRIA enseja a extinção do MANDADO de SEGURANÇA sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC [...]” (TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1. Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita. 2. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que “se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 892)

Na vertente hipótese, diante do exame do laudo pericial colacionado aos autos (Id. 165221792, fl.02), contata-se ser possível analisar se este está eivado de ilegalidade, ou ainda, se atende aos requisitos previsto no instrumento editalício n° 01/2017 SEDUC-MT, mostrando-se, dessa forma, desnecessária a dilação processual.

Por esses motivos,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que o apelado Divino Santana da Costa, realizou Concurso Público Regido pelo Edital nº 01/2017/ promovido pela Secretaria de Educação - SEDUC/MT, oportunidade em que concorreu ao cargo de apoio administrativo educacional, com função de vigilância, na modalidade de ampla concorrência, sendo devidamente aprovado no certame.

Subsequentemente, ao ser convocado para posse, fora submetido a uma série de exames médicos, no entanto, sobreveio avaliação médica pericial, fazendo constar que o candidato estava “
inapto para o exercício do cargo pretendido
” (Id. 165221792).

No laudo Médico em questão, de lavra da Médica Perita Dra. Mara Garcia dos Santos Mello CRMMT 1442, registrou a expert a patente “
inaptidão do periciando por apresentar visão Monocular – CID10. H54.4
”, consignando ainda, que “
pela incidência irreversível da deficiência e pelo fato de ausência de nomeação como portador de necessidades especiais, opinamos pela INAPTIDÃO
” (Id. 165221792, fl.02).

Ao arremate, pontuou que “
a conclusão se deu com fulcro no atestado médico declarado pela Médica Assistente Draª Thaiz R. dos Carneiro de Oliveira CRMMT 5146 datado de 08/02/2021
” (Id. 165221792, fl.01).

Inconformado, o candidato impetrou com êxito mandado de segurança, uma vez que sobreveio sentença julgando
procedentes
os pleitos vindicados na peça vestibular para
reconhecer a ilegalidade do laudo pericial que considerou o impetrante como inapto, de maneira a conceder a segurança vindicada para determinar a imediata posse do impetrante no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, regido pelo Edital de Concurso Público n° 01/2017 SEDUC-MT.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação o qual
comporta provimento
. Explico.

A controvérsia cinge-se em verificar a
legalidade no ato administrativo
de negativa de posse da requerente ao cargo de Apoio Administrativo Educacional, junto ao Estado de Mato Grosso.

Conforme disposto pelo art. 37, da CF/88, para ingresso no cargo público, além da aprovação no concurso público é necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

Cumprindo o disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 04/1999 e ao subitem 15.6 do edital nº 1/2017/SEDUC/MT do certame, a requerente compareceu a Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão e se submeteu a avaliação médica.

Havendo previsão legislativa para a realização de exames médicos admissionais, tendo, inclusive, cláusula específica no edital correlato ao concurso respectivo, e não havendo prova de ilegalidade durante a realização dos exames médicos,
deve ser mantida
a inabilitação da aprovada no concurso, vez que o laudo médico oficial não pode ser substituído sem prova de ilegalidade na sua realização.

Cumpre mencionar que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é da banca examinadora.

Como é sabido, o edital é a lei disciplinadora do concurso público e, em razão disso, vincula a administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância, este é o chamado princípio da vinculação ao instrumento convocatório o qual é amplamente observado pela jurisprudência desta Corte, observemos:

APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO
– EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA – QUESTÕES COM QUANTIDADE IMPAR – IMPOSIÇÃO DE ACERTO EM QUANTIDADE MAIOR QUE 50
%-
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO
-
ILEGALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

“Assim, diante da impossibilidade da candidata alcançar nota fracionada na disciplina de Conhecimentos Gerais, "não se pode adotar o entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital" (AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017). Isso porque a pontuação exigida passou para no mínimo 3 (três) questões, elevando o escore de aprovação para 60% (sessenta por cento), contrariando frontalmente o próprio edital, que estabelece a exigência de 50% (cinquenta por cento) de acerto das questões”. (TJ-MT - APL: 00020006120148110046 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/05/2018)

(N.U 0002500-30.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Além disso, cumpre ressaltar que o Laudo Percial fora realizado por médico regularmente inscrito no CRM, devidamente habilitado para o exercício da profissão que compreende a emissão de laudos médicos periciais.

Ademais, há de se destacar que os laudos médicos realizados pela Perícia Oficial do apelado, gozam da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

Já sob outra perspectiva, cumpre ressaltar,
que
o edital do certame no subitem 15.6 estabelece que: “
A posse
fica condicionada à realização de inspeção
de saúde pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa nº 003, de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa nº 02, de 01 de junho de 2015
”.

Denota-se através da documentação anexa ao feito (Id. 165221792, fl.02),
que
o apelado, fora considerado “
como portador de necessidades especiais
” razão pela qual fora considerado INAPTO

(Id. 165221792, fl.02).

Destarte, evidenciada a incapacidade física da autora, a eliminação da candidata do concurso público, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APTIDÃO FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - ELIMINAÇÃO NO EXAME DE SAÚDE - REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - DEFERIMENTO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Edital “é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos” (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS). Não se verificando que o candidato preenche as condições de aptidão física previstas no edital para o exercício das atribuições do cargo público almejado, correta a decisão que indefere a liminar postulada na ação mandamental.” (N.U 1010872-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – AFASTAMENTO EM RAZÃO DE DOENÇA TEMPORÁRIA – PEDIDO PARA INCLUSÃO EM NOVO CURSO – NEGADO – DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste a possibilidade de remarcação de Teste de Aptidão Física – TAF com alegação de circunstâncias pessoais, salvo disposição no edital em sentido contrário. Sentença retificada”. (N.U 0002628-70.2014.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016).” (N.U 0004379-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 04/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CANDIDATA REPROVADA NA QUARTA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – REPROVAÇÃO – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação no teste de meio sugado requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido. 2 - “a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.” (MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012)” (N.U 0020966-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

Neste sentido, tendo em conta que a sentença proferida pelo juízo
a quo
, não se coaduna com o princípio da legalidade, como também com a moderna jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a reforma da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença proferida, e por via de consequência
RETIFICO INTEGRALMENTE
o
decisum
, no ponto do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023